Tribunal: TCU
Processo: 032.586/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11061/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.586/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Vommaro Mendes (XXX.674.107-XX); Ana Carolina Teixeira da Silva Fontes (XXX.974.827-XX); Ana Cristina Carvalho de Paula (XXX.535.087-XX); Cristina Alves de Lima (XXX.843.657-XX); Emilio Hage Karam Filho (XXX.657.532-XX); Iara Ferreira de Franca (XXX.335.567-XX); Ilza Cristina Siqueira Sousa (XXX.538.457-XX); Juliana da Silva Barra (XXX.931.007-XX); Marco Antonio de Oliveira Frutuozo (XXX.347.987-XX); Victor Elias Titonelli (XXX.094.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.